Tribunal: TJES
Processo: 5002094-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento; PAES/Parcelamento Especial
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002094-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLUNORTE EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO AO REFIS – INDEFERIMENTO – DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU O PEDIDO – VIA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A discussão acerca da legalidade, ou não, do ato administrativo que indeferiu a adesão ao REFIS, consubstancia nova lide entre o Contribuinte e a Fazenda, o que é incapaz de ser dirimido na estreita via cognitiva própria da fase processual em que se encontram os autos da ação de origem.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SOLUNORTE EQUIPAMENTOS LTDA, ora agravante, se insurge contra a Decisão id. nº 34343054, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus nos autos da execução fiscal nº 0002229-07.2011.8.08.0047, que indeferiu seu pedido para determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora agravado, que aceitasse a adesão da recorrente ao parcelamento de débito previsto na Lei nº 11.785/23 (REFIS Estadual).

Em suas razões, a agravante aduz que: (i) figura como ré na execução fiscal nº 0002229-07.2011.8.08.0047, na qual o Fisco Estadual pretende a cobrança do valor constante da Certidão de Divida Ativa de n. 04441/2010, composta de ICMS apurado e multa de 30% do valor das operações mercantis realizadas pela agravante; (ii) após tramitação dos Embargos à Execução nº 0002898-16.2018.8.08.0047, a cobrança do ICMS foi mantida, sendo a multa reduzida de 30% sobre o valor da operação para 30% sobre o valor do ICMS cobrado; (iii) apesar de o trânsito em julgado nos Embargos à Execução ter ocorrido em 06 de fevereiro de 2023, apenas em 08 de outubro de 2023 o Fisco Estadual comprovou ter adequado a CDA ao que fora decidido naqueles autos, o que impediu a agravante de aderir ao parcelamento especial disposto na Lei nº 11.785/23 (REFIS Estadual); (iv) diante de tal fato, a agravante requereu, no bojo da execução fiscal, na origem, que o Estado fosse compelido a aceitar o ingresso da recorrente no REFIS mesmo após o prazo legal, o que foi indeferido pela decisão recorrida.

Com os argumentos expendidos, busca a reforma da decisão agravada.

O agravado apresentou contrarrazões no id. 8375722, sustentando, em síntese, a impossibilidade de se impor ao Estado a adesão da recorrente ao REFIS, via execução fiscal, uma vez que se trata de objeto estranho à ação em curso. Sustenta, ainda, que, a despeito do alegado interesse em aderir ao REFIS 2023, a recorrente não manteve tal comportamento na esfera administrativa, junto ao setor de Dívida Ativa da PGE-ES, após a averbação da CDA nº 04441/2010. Busca, assim, o desprovimento do recurso interposto.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 15 de julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002094-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SOLUNORTE EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento de decisão proferida em ação de execução fiscal, interposto por SOLUNORTE EQUIPAMENTOS LTDA em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, aqui agravado.

Na instância primeva, o n. magistrado entendeu não ser cabível impor ao Fisco que aceite a adesão tardia da ora agravante ao REFIS, conforme excerto que se extrai da decisão localizada no id. 7347623, mantida, aliás, após a oposição dos aclaratórios naquela instância:

"(...)

Não obstante os argumentos apresentados pela parte executada, importa verificar que o alegado direito subjetivo de adesão ao Refis foge do escopo de matéria de defesa ou de mera verificação do saldo devedor remanescente, objetos de exame em sede de execução fiscal. Na realidade, busca impor ao Estado do Espírito Santo a obrigação de aceitar o parcelamento do débito de determinada maneira prevista legalmente, sob argumentos fáticos próprios e supervenientes.

Neste caso, é inviável conhecer da questão suscitada nesta demanda de execução fiscal.

Fundamental que a parte interessada apresente demanda própria/autônoma (de conhecimento) em face do ora exequente, seja de maneira administrativa ou judicial.

(...)"

Pois bem. Sem maiores delongas, tenho que a decisão recorrida não merece reparo.

Com o trânsito em julgado dos embargos à execução outrora manejados pela agravante (0002898-16.2018.8.08.0047), realizam-se, na atual fase processual dos autos da ação judicial de origem, os necessários procedimentos de pagamento, sem que isso permita, evidentemente, a instauração de novo contencioso.

É que a discussão acerca da legalidade, ou não, do ato administrativo que indeferiu a adesão ao REFIS, consubstancia nova lide entre o Contribuinte e a Fazenda, o que é incapaz de ser dirimido na fase processual em que se encontra o feito de origem, em que já houve o trânsito em julgado da decisão de mérito que julgou a pretensão deduzida nos embargos à execução em que se discutiu o processo administrativo e a CDA que serve de base à cobrança feita pelo Estado.

As discussões que podem ocorrer no momento processual em que se encontra a ação judicial de origem, é verdade, referem-se aos aspectos formais quanto ao adimplemento da dívida, mas não acerca de eventual acerto ou desacerto da Administração em indeferir requerimento de adesão ao REFIS, sendo que eventual controle de legalidade demandará a busca pela via processual adequada.

Afinal, a discussão acerca do indeferimento ao pedido de adesão ao REFIS consubstancia objeto totalmente estranho à lide e sobre o qual já formada a coisa julgada material, não havendo espaço para dedução de nova causa de pedir e pedido relacionados a fato que não foi alvo de contraditório e ampla defesa.

Outrossim, é assente o entendimento, nesta Corte, segundo o qual compete à administração tributária a análise acerca do preenchimento dos requisitos legais para a adesão ao programa REFIS, sendo a atuação do Judiciário, em tais situações, reservada aos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder por parte do Fisco. Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CONVERSÃO EM RENDA PARA ADESÃO AO REFIS – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O REFIS constitui um incentivo à regularização de débitos que permite o pagamento de dívidas de ICMS, com descontos de até 100% na multa e juros.

2 - A adesão, contudo, demanda o preenchimento dos requisitos estabelecidos na lei que o instituiu, sob pena de mácula ao princípio da legalidade.

3 - É certo que compete à administração tributária a análise acerca do preenchimento dos requisitos legais para a adesão ao programa REFIS, de modo que a intervenção do Poder Judiciário deve ficar reservada aos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não vislumbrados no caso concreto.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES. Agravo de Instrumento nº. 5004779-79.2021.8.08.0000. Órgão Julgador: 4 ª Câmara Cível. Relator: Fabio Brasil Nery. Julgado em 5 abr. 2024.).

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.